Tribunal: TJES
Processo: 0009776-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito cobrado a título de "adiant.conta", no valor de R$ 49.514,81, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença fundamentou-se na inexistência do débito, reconhecida judicialmente em demanda anterior, e na conduta reiterada do banco ao negativar indevidamente o nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se as razões recursais apresentadas pelo apelante atendem ao princípio da dialeticidade e aos requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.010 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, clara e coerente, conforme disposto no art. 1.010, inciso III, do CPC.

4. As razões recursais apresentadas pelo apelante são genéricas e destoam dos fundamentos da sentença recorrida.

5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o contraditório e o exame da pretensão recursal pelo tribunal, configurando irregularidade formal que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, clara e vinculada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0001347-52.2018.8.08.0030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 14.12.2020; STJ, REsp nº 1.307.334/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.06.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009776-89.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO ALBERTO TREVEZANI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer do recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida por
FRANCISCO ALBERTO TREVEZANI
, julgou procedente a pretensão autoral para, ratificando a liminar outrora concedida (que havia determinado a retirada do nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de futura penalização pecuniária - 65v), declarar a
“
inexistência do débito cobrado a título de “adiant.conta”, com vencimento em 08/03/2017, no valor de R$49.514,81 (quarenta e nove mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e um centavos) - contrato 00000000000000008799
”,
bem como condenar o
“requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deve ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (inscrição indevida) até a data do arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ e reproduzido pelo e. TJES.”

O Juízo de origem constatou que
“conquanto afirme Banco requerido ser o valor cobrado decorrente de supostos valores em aberto em nome do autor, constato que os documentos apresentados às fls. 114/119, além de contemporâneos à fraude constatada e não diversos dos já analisados nos autos da ação nº 0015964-70.2017.8.08.0347, oportunidade em que Poder Judiciário entendeu trata-se de débito inexistente, sendo indevida a sua cobrança”.

Consta da r. sentença que
“apesar de o autor manter relação contratual com o requerido, entende este julgador que, no tocante ao valor atualizado de R$49.514,81 (quarenta e nove mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), decorrente da quantia considerada judicialmente inexistente (R$12.238,00), há evidente recalcitrância na conduta do Banco requerido, quando este cobra e insere o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.”

Além disso, concluiu o juízo
a quo
que
“resta evidente a ocorrência de dano moral, já que o entendimento predominante na jurisprudência é de que a negativação indevida gera direito a indenização in re ipsa, ou seja, prescinde de prova”,
razão pela qual
“considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente a recalcitrância do Banco requerido, impositiva é sua condenação ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).”

Em seu recurso, o Banco apelante defende, em suma, que: 1) ausência de interesse de agir pela ausência de prova de reclamação extrajudicial; 2) ausência de pressupostos necessários para a concessão da antecipação da tutela; 3) desproporcionalidade da multa aplicada por descumprimento; 4) ausência de ato ilícito em razão da negativação decorrer do uso de cartão de crédito inadimplido, que foi utilizado com digitação da respectiva senha pessoal e intransferível; 5) regularidade da cobrança; 6) não comprovação de dano moral; 7) desproporcionalidade do valor da indenização; 8) necessidade de fixação dos juros a partir da data da sentença; 9) impossibilidade de eventual inversão do ônus da prova; 10) necessidade de inversão do ônus da sucumbência, em razão da parte contrária ter dado causa à instauração a lide.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, afirmando ser

“flagrante que as razões, sobremaneira confusas, não atacam especificamente os fundamentos lançados na sentença”.

A eminente relatora, Desembargadora
DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA
, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo, rejeitando a preliminar suscitada em contrarrazões, por entender que a
“
peça recursal, (....) de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório”,
e, no mérito, negar-lhe provimento, pontuando que: 1) o valor que originou a negativação corresponde ao débito atualizado já declarado inexigível no processo nº 0015964-70.2017.8.08.0347; 2) o simples lançamento de uma cobrança, sem a devida comprovação de sua legitimidade, configura falha no serviço prestado pela instituição financeira, e a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, com base em uma dívida irregular, caracteriza conduta ilícita; 3) a inscrição indevida, por si só, já é suficiente para gerar danos morais
in re ipsa
; 4) o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo a quo não se mostra exagerado ou desproporcional, tendo em vista o constrangimento sofrido pelo autor e as circunstâncias do caso concreto.

Contudo, com a devida vênia, em que pese a eminente relatora ter rejeitado a preliminar de não observância da dialeticidade, da análise das razões recursais, extraio a inexorável conclusão de que o recurso não preenche os pressupostos exigidos para o seu conhecimento.

Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso encontra-se o da regularidade formal, que diz respeito à necessidade de observância de certas exigências formais por parte daquele que recorre.

O apelante em momento algum trouxe qualquer fundamento que demonstrasse o desacerto da sentença, valendo-se de fundamentação genérica e totalmente destoante da sentença, sem indicar precisamente qual o equívoco contido no
decisum
guerreado.

O elemento da razão, à luz do
princípio da dialeticidade
, impõe que o apelante exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da sentença recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

A doutrina
1
reafirma que:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo
(referente à vontade da parte em recorrer) e o
descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Em relação ao recurso de apelação, tal exigência está exposta no art. 1.010 do CPC, que preleciona o conteúdo mínimo do apelo, senão vejamos:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

A tese de defesa por negativa geral somente se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial
2
, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido se pronuncia a jurisprudência consolidada do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.
2. No presente caso, resta claro que o apelante valeu-se de uma peça absolutamente padronizada, colacionando trechos da contestação e também de fatos que sequer integram a demanda, incapazes, portanto, de levar à pretendida reforma da sentença. 3. Referidas alegações (sanção imposta em processo administrativo e prejuízo em decorrência de depósito em caixa eletrônico) são absolutamente estranhas ao processo, não servindo, por óbvio, ao enfrentamento da sentença. Por seu turno, os demais tópicos, já apresentados na contestação, são argumentos genéricos que não demonstram em que consistiria o desacerto da sentença.
4. Em virtude da inexistência de impugnação específica quanto aos termos da sentença, o presente recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal, exsurgindo, assim, o seu não conhecimento. Preliminar acolhida.
(AC 0001347-52.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/12/2020; DJES 21/12/2020).

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que, pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido.
II. No caso, o Recorrente enfatizou, resumidamente, acerca da (I) Necessidade de aplicação do princípio processual da primazia da resolução de mérito; (II) Da violação ao disposto no artigo 1.019, do Código de Processo Civil; (III) Do não cabimento de imposição de multa, conforme disposto no artigo 1.021, § 4º, do referido Diploma Legal, não impugnando, assim, especificamente, os fundamentos da Decisão Monocrática agravada (envolvendo questões alusivas ao resgate de depósitos judiciais, em conta do Autor, oriundos de Decisões Judiciais), tendo se limitado, portanto, a suscitar teses e matérias estranhas aos autos que não foram sequer objeto do decisum agravado. III. Recurso não conhecido. (AgInt-AP 0037072-91.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 07/07/2020; DJES 01/10/2020).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. DEMANDA DE MASSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O contexto fático que embasou as razões recursais é distinto da demanda, não se tratando de mero erro material. 2 – A padronização de minutas, em razão da similaridade das matérias enfrentadas nas causas de demanda de massa, não deve servir de subterfúgio para o emprego de fundamentação jurídica desvinculada da realidade concreta. Assim como ocorre no processo de conhecimento, exige-se que as razões de apelação exponham de forma coerente os fatos e o direito (art. 1.010, CPC/2015).
3 – As razões do apelante não atacam os fatos que embasaram a sentença recorrida, carecendo, portanto, da necessária dialeticidade recursal. Precedentes
. 4 – Recurso conhecido e improvido. (AgInt-Ap 0000563-35.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019).

No caso, o apelante não ataca os fundamentos da sentença, que, ao analisar a matéria de fundo da presente ação, registrou (grifei):

(...)

Depreende-se da narrativa dos autos, que, entre os dias 22 e 24 de abril de
2014
, houve uma movimentação não autorizada na conta corrente do requerente, no valor de R$12.238,00 (doze mil duzentos e trinta e oito reais), quando foi efetuado um empréstimo bancário, não solicitado pelo autor, cuja situação foi objeto de registro em boletim de ocorrência (25/04/2014),
que, devidamente apresentado à gerência do Banco requerido, redundou na devolução do dinheiro à conta do requerente
.

Ocorre que, em
08/03/2017
, ou seja, quase
03 (três) anos após
o ocorrido, o
Banco requerido voltou a realizar manobra indevida
na conta do autor, desta feita, nominada de “aprovisionado”,
no antigo valor de R$12.238,00,
situação que,
após comunicada à gerência do Banco requerido, em tese, restou revertida
.

Passados 21 dias, ou seja, no dia 29/03/2017
, o autor
recebeu uma comunicação do SERASA/SCPC
de que seu nome seria negativado em razão de uma dívida, no valor de R$12.298,05 (duzentos e noventa e oito reais e cinco centavos),
relativa a contrato de “adiant. conta”, ocorrido em 08/03/2017
.

Em 23/04/2017, novamente, o autor recebeu comunicado, desta feita, do próprio Banco requerido de que haviam saldos vencidos no valor total de R$12.188,20 (doze mil cento e oitenta e oito reais e vinte centavos).

Após buscar solução junto ao PROCON, o autor
propôs uma ação judicial (nº 0015964-70.2017.8.08.0347), cuja sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito, com determinação de restituição simples de valores corrigidos e a condenação em indenização por dano moral
(R$7.000,00).

Apesar do decidido na demanda proposta, junto ao 6º Juizado Especial Cível de Vitória, afirma o requerente que o Banco requerido, além de não estornar o valor à sua conta corrente, vem aplicando juros e acréscimos que chegaram ao valor total de R$49.514,81 (quarenta e nove mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e um centavos),
sendo seu nome levado ao SERASA, sob a alegação de vencimento do suposto contrato de “adiant. conta”, ocorrido em 08/03/2017
.

Pois bem.

Após detida análise das provas produzidas nestes autos, entende este julgador que conquanto afirme Banco requerido ser o valor cobrado decorrente de supostos valores em aberto em nome do autor, constato que
os documentos apresentados às fls. 114/119, além de contemporâneos à fraude constatada e não diversos dos já analisados nos autos da ação nº 0015964-70.2017.8.08.0347, oportunidade em que Poder Judiciário entendeu trata-se de débito inexistente, sendo indevida a sua cobrança.

Assim, merece acolhida a tese autoral, pois, apesar de o autor manter relação contratual com o requerido, entende este julgador que,
no tocante ao valor atualizado de R$49.514,81 (quarenta e nove mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), decorrente da quantia considerada judicialmente inexistente (R$12.238,00), há evidente recalcitrância na conduta do Banco requerido, quando este cobra e insere o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
.

Assim, resta evidente a ocorrência de dano moral, já que o entendimento predominante na jurisprudência é de que a negativação indevida gera direito a indenização in re ipsa, ou seja, prescinde de prova (...).

(...)

Ademais, considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente a recalcitrância do Banco requerido, impositiva é sua condenação ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

(...).

As razões do apelante ignoram as questões discutidas no processo e até prejudicam o contraditório, tanto que a parte contrária sustentou basicamente a preliminar de irregularidade formal, pugnando pela manutenção da sentença, sem adentrar nas questões suscitadas pelo apelante, que, efetivamente, destoam do que foi discutido nos autos, não tratando do débito declarado inexigível por decisão transitada em julgado e da nova negativação dele decorrente, o que motivou a indenização por dano moral.

O apelante menciona ausência de prova de reclamação extrajudicial, olvidando-se do histórico narrado pela sentença, que até trata de duas reclamações administrativas
3
, além do subsequente ajuizamento de demanda na qual foi declarado inexistente o débito, que, segundo apurado pelo julgador, voltou a ser cobrado pela instituição financeira, que inseriu o nome do cliente no cadastro de inadimplentes.

O apelante trata genericamente da ausência de pressupostos necessários para a concessão da antecipação da tutela e desproporcionalidade da multa aplicada por descumprimento, sendo que, além e não ter agravado da decisão que determinou a retirada no nome do apelado do cadastro de inadimplentes, sequer foi fixada
astreinte
(fl. 65v).

O apelante alega regularidade da cobrança e ausência de dano moral, assim como sua excessividade, de forma totalmente genérica, sem demonstrar o desacerto da sentença, no contexto suso mencionado.

De acordo com o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não sendo admitida sua oferta em momento posterior.

Posto isso, mais uma vez pedindo vênia à eminente relatora, acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado para não conhecer do presente recurso de apelação, e, com base no artigo 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1.589/90.

2
CPC., Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I – não for admissível, a seu respeito, a confissão; II – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III – estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

3
À inicial, também foi acostada documentação por meio a qual o consumidor tentou solucionar a questão com a instituição financeira, que emitiu boletos em 2019, relativos ao débito declarado inexigível, antes de ingressar em juízo (cf. fl. 59 e fl. 63).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia à e. Desª. Relatora, acompanho o voto de divergência proferido pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, pelos seus judiciosos fundamentos.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009776-89.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO ALBERTO TREVEZANI

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que declarou “inexistente o débito de R$ 12.238,00 (doze mil duzentos e trinta e oito reais), considerado inexigível, lançado pela instituição financeira na conta do autor. Quanto ao pedido indenizatório, foi acolhido o pleito de danos morais, e, em relação à restituição do valor, determinou-se sua devolução de forma simples”.

A douta Relatora Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva conheceu e negou provimento ao apelo, tendo o Des. Fernando Estevam Bravin Ruy divergido para inadmitir o recurso, assim também o Des. Carlos Simões Fonseca.

Para o fim disposto no artigo 942 do CPC fui convocado a participar do julgamento do presente caso, que analisei e concluí, tal como feito pela posição divergente, por inadmitir o apelo.

Pois bem. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama não atendido pelas razões de recurso.

A teor do artigo 1.010, inciso II, do CPC, o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deve atentar-se para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento.

A sentença, consoante destacado, detalhou as peculiaridades do caso, a exemplo das reclamações administrativas que precederam o presente ajuizamento, assim também quanto à propositura de demanda precedente em que já declarado inexistente o débito, destacando-se a reiteração da cobrança e inserção do nome do cliente no cadastro de inadimplentes.

O apelo, por sua vez, apresentou genérica argumentação no sentido da regularidade da atuação do banco, existência do débito e ausência de dano moral, não trazendo enfrentamento pertinente ao que caracteriza o presente feito.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pel
o

Des. Fernando Estevam Bravin Ruy

para
não
conhecer
d
o
recurso
.

É como voto.

DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Respeitosamente, acompanho o voto divergente proferido pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, para não conhecer do recurso.

VOTO

Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal

(Suscitada em contrarrazões - FRANCISCO ALBERTO TREVEZANI)

Alega o apelado
FRANCISCO ALBERTO TREVEZANI
que o recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos genéricos já apresentados anteriormente, carente de impugnação específica, sendo clara a ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)

7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.).

3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. (...)

7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023) (destaquei).

APELAÇÃO Nº 0026205-11.2014.8.08.0347 APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA A CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA PENALIDADE DISPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E O INDICADO COMO VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. VÍCIO QUE COMPROMETE O QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
. [...]

7) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade do título executivo e extinguir a ação de execução fiscal proposta contra o embargante. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EM CONTRARRAZÕES . Outrossim, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade da CDA n. 7.926/2014 e, consequentemente, julgar procedentes os embargos opostos pelo Banco recorrente, extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 0023022-32.2014.8.08.0347. Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - AC: 00262051120148080347, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
com vistas à reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara de Cível de Vitória/ES (ID n° 8161872) que julgou procedente a pretensão autoral.

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, FRANCISCO ALBERTO TREVEZANI ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em face do BANCO DO BRASIL S/A, onde o autor pretende a condenação do Banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência do débito que o levou a ser indevidamente negativado.

Narra que entre os dias 22 e 24 de abril de 2014 foram realizadas movimentações financeiras estranhas em sua conta, tais como pagamentos de boletos e transferências on-line, perfazendo um total de R$12.328,00 (doze mil trezentos e vinte e oito reais). Do mesmo modo, sustenta que foi realizado um empréstimo em sua conta no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual nunca foi contratado.

Em razão do ocorrido, o requerente se deslocou até a agência do requerido, onde foi aconselhado a realizar um boletim unificado (págs. 27/28, vol. 01, parte 01 do arq. dig. ou fls. 26/26-v). Após análise, foi reconhecido pela instituição financeira que o empréstimo não foi contratado e, portanto, realizado o estorno do valor. Além disso, foi reconhecida a violação na conta corrente e creditado o valor de R$12.238,00 (doze mil trezentos e trinta e oito reais), uma vez que retirado o montante de forma indevida.

Ato contínuo, foi proferida decisão concedendo a liminar pretendida a fim de que o requerido realize a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SPC), no prazo de cinco dias, sob pena de futura aplicação de posterior penalização pecuniária.

Devidamente citada, a instituição financeira apresentou contestação, em que suscitou a sua ilegitimidade passiva, a ausência de interesse da parte autora, bem como impugnou a gratuidade da justiça. No mérito, pugnou pela improcedência da ação por restar comprovada a dívida decorrente do uso do cartão de crédito.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para:

(1) RATIFICAR
a liminar deferida (fl. 65);

(2) DECLARAR
a inexistência do débito cobrado a título de “adiant.conta”, com vencimento em 08/03/2017, no valor de R$49.514,81 (quarenta e nove mil quinhentos e catorze reais e oitenta e um centavos) - contrato 00000000000000008799

(3) CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na monta de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este que deve ser acrescido de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (inscrição indevida) até a data do arbitramento (súmula n° 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ e reproduzido pelo TJES.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID n° 8161874), o apelante
BANCO DO BRASIL S/A
, sustenta, em síntese, que:
(i)
não houve prática de conduta ilícita, pois a negativação do nome do cliente pela instituição financeira decorreu do inadimplemento do contrato de cartão de crédito, configurando-se como uma consequência legítima do ato de não pagar a dívida assumida;
(ii)
inexistem quaisquer indícios de fraude ou irregularidade na operação realizada, considerando que foi efetuada através do uso de cartão com chip de titularidade do requerente/apelado e digitação da respectiva senha pessoal e intransferível;
(iii)
sendo lícita a operação realizada, não há fundamento para a declaração de inexistência do débito, o que, por conseguinte, inviabiliza a condenação por danos morais, dada a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira;
(iv)
subsidiariamente, sustenta ser desarrazoado a fixação dos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual pugna para que seja reduzido o valor da condenação, e;
(v)
em atenção ao princípio da causalidade, a condenação em honorários sucumbenciais deve recair sobre o autor, que deu causa à ação, não havendo qualquer conduta censurável por parte do banco réu que justifique o deslocamento dessa obrigação.

Neste sentido, compulsando detidamente os autos, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto. Explico.

De plano, insta destacar que anteriormente o autor também ajuizou ação indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer n° 0015964-70.2017.8.08.0347, sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, em que a parte FRANCISCO ALBERTO TREVEZANI alega que nunca realizou transações com o réu BANCO DO BRASIL S/A, sendo portanto indevida a inclusão do seu nome nos órgão de proteção ao crédito.

Na referida ação, o d. Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo como procedente o pedido declaratório, para declarar inexistente o débito de R$ 12.238,00 (doze mil duzentos e trinta e oito reais), considerado inexigível, lançado pela instituição financeira na conta do autor. Quanto ao pedido indenizatório, foi acolhido o pleito de danos morais, e, em relação à restituição do valor, determinou-se sua devolução de forma simples (págs. 42/47, vol. 01, parte 01 do arquivo digital ou fls. 39/44).

Pois bem.

Como já exposto, sustenta o apelante que a negativação do nome do apelado foi legítima, sendo essa uma consequência natural decorrente do inadimplemento de dívida regularmente contraída (contrato nº 00000000000000008799). Do mesmo modo, alega que a operação foi realizada com a utilização de cartão com chip e senha, o que afastaria a possibilidade de fraude ou erro.

Entretanto, ao analisar as provas constantes nos autos (págs. 20/59, vol. 01, parte 01 do arq. dig ou fls. 20/55), como o extrato bancário apresentado (págs. 27/37, vol. 01, parte 02 do arq. dig ou fls. 114/119), verifica-se que o valor que originou a negativação corresponde ao débito atualizado já declarado inexigível no processo nº 0015964-70.2017.8.08.0347.

Neste sentido, o simples lançamento de uma cobrança, sem a devida comprovação de sua legitimidade, configura falha no serviço prestado pela instituição financeira, e a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, com base em uma dívida irregular, caracteriza conduta ilícita.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida, por si só, já é suficiente para gerar danos morais
in re ipsa
, ou seja, são presumidos, dispensando a necessidade de comprovação de sofrimento ou abalo psicológico específico por parte do consumidor. Assim, o simples fato do nome do apelado ter sido negativado indevidamente já configura dano, pois acarreta restrições em sua vida civil e prejuízos ao seu crédito, gerando constrangimentos e transtornos consideráveis, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova.

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.) (destaquei).

Portanto, no caso em análise, a negativação indevida está comprovada, o que torna incontestável o dever de reparar o dano, considerando que a responsabilidade pela reparação moral se justifica tanto pela violação dos direitos de personalidade do autor quanto pela necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, de modo a evitar que práticas semelhantes sejam reiteradas pela instituição financeira.

No que concerne à suposta excessividade do valor atinente aos danos morais, entendo que o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo
não se mostra exagerado ou desproporcional, tendo em vista o constrangimento sofrido pelo autor e as circunstâncias do caso concreto.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS. NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protestos e negativações supostamente indevidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os títulos emitidos pela requerida, indevidamente protestados, deram causa à negativação do nome da parte autora no SPC, e se há dano moral decorrente dessa negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas dos autos demonstram que os títulos emitidos pela requerida foram levados indevidamente a protesto, ocasionando a negativação da autora, confirmada por confissão da própria requerida quanto à falha em cancelar as negativações. 4. O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES.
5. O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das negativações indevidas e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “O protesto indevido de títulos e a consequente negativação indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.” (TJES, AC: 0005334-36.2018.8.08.0050, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Colegiado: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/11/2024).

Por fim, o apelante argumenta que, à luz do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários deveria recair sobre a parte autora. Contudo, tal alegação não prospera, pois, conforme preconiza o art. 85 do Código de Processo Civil, a condenação segue o critério da sucumbência. No caso, a ré, ora apelante, deu causa à ação devido à cobrança indevida e à negativação irregular do nome do autor.

O princípio da causalidade, invocado pelo apelante, determina que a parte responsável pelo litígio arque com as despesas processuais. Aqui, ficou claro que o autor não deu origem à controvérsia, sendo sua pretensão legítima, enquanto a ré, ora apelante, foi responsável pelo litígio ao adotar condutas indevidas.

Entretanto,
ex officio
, observo que a base de cálculo da condenação foi equivocadamente fixada. A sentença determinou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, tratando-se de hipótese de condenação, o percentual deve incidir sobre o valor condenado, conforme disposto no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, não sendo aplicáveis os critérios subsidiários nesta situação.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e,
ex officio
, reformar a r. sentença objurgada apenas para que a fixação dos ônus sucumbenciais incida sobre o valor da condenação (art. 85, §2° do CPC).

Nos termos do art. 85, §11° do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ante o desprovimento do recurso.

É como voto.